Tribunal: TJMT
Processo: 1000221-73.2020.8.11.0004
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
Recurso Inominado no 1000221-73.2020.8.11.0004.
Origem: Juizado Especial Cível de Barra do Garças.
Recorrente: ACCERT TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA.
Recorrido: CACY JURE OLIVEIRA SILVA.
Data do Julgamento: 18/09/2020.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE - REJEITADA - INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES - DÉBITO QUITADO - INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA - ILICITUDE COMPROVADA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1- Rejeito a preliminar de denunciação da lide, posto que a denunciação é incabível em sede de Juizado Especial por força do disposto no artigo 10 da Lei no 9.099/95.
2- A recorrente não logrou êxito em demonstrar a licitude da negativação dos dados do recorrido, a qual demonstrou não possuir débito com a recorrente.
3- Inscrição nos órgãos de proteção ao crédito que se revela indevida, tipificando o ato ilícito e ensejando o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.
4- É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.
5- O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido, em respeito aos referidos princípios. Redução do valor para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
6- Havendo falha na prestação do serviço, a declaração de inexistência do débito, deve ser mantida.
7- Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000221-73.2020.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[CACY JURE OLIVEIRA SILVA - CPF: 162.300.511-68 (RECORRENTE), RODRIGO CORBUCCI - CPF: 696.433.341-04 (ADVOGADO), ACCERT TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 05.222.092/0001-78 (RECORRIDO), THAIS MARIA DOS ANJOS PEQUENO - CPF: 034.598.661-01 (ADVOGADO), MARIANA NUNES INACIO CARNEIRO - CPF: 948.828.271-15 (ADVOGADO), STENIO PEREIRA SILVA - CPF: 695.644.181-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
- PRELIMINAR DE
DENUNCIAÇÃO DA LIDE - REJEITADA -
INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES - DÉBITO QUITADO - INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA - ILICITUDE COMPROVADA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1-

Rejeito a preliminar de denunciação da lide, posto que a denunciação é incabível em sede de Juizado Especial por força do disposto no artigo 10 da Lei no 9.099/95.

2-

A recorrente não logrou êxito em demonstrar a licitude da negativação dos dados do recorrido, a qual demonstrou não possuir débito com a recorrente.

3-

Inscrição nos órgãos de proteção ao crédito que se revela indevida, tipificando o ato ilícito e ensejando o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

4-

É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

5-

O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido, em respeito aos referidos princípios. Redução do valor para
R$ 5.000,00
(cinco mil reais).

6-

Havendo falha na prestação do serviço, a declaração de inexistência do débito, deve ser mantida.

7-

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2020